Tribunal: STF
Processo: ARE 976930
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.7.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PERÍCIA NECESSÁRIA. INTERPRETAÇÃO E LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de perícia contábil para apurar se os vencimentos dos recorridos foram reajustados de acordo com os índices estabelecidos pela norma municipal, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.